Tribunal: CARF
Processo: 11516.720638/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados de modo individualizado, observado que não serão considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa jurídica.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL APLICÁVEL.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação pertinente, acrescidos de 20%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da empresa devem ser arrolados no polo passivo na condição de responsáveis tributários (CTN, art. 135, III).

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para olançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusõesadvindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS eCOFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720638/2016-42
ACÓRDÃO
1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASEAL MOTOS LTDA- ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
2
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade
fiscal os documentos fiscais, em especial o livro caixa, escrituração
obrigatória para fins de determinação do lucro presumido.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no
disposto no art. 530, III, do CTN, o imposto deve ser apurado com base nos
critérios do lucro arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados de modo individualizado, observado que não serão
considerados os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
3
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na
legislação pertinente, acrescidos de 20%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do
Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou
reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao
legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. De conformidade com a legislação
tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a
qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do
evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não
prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade
lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
4
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual
equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da
empresa devem ser arrolados no polo passivo na condição de responsáveis
tributários (CTN, art. 135, III).
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e
COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser
exigida no percentual de 75%. Vencidos os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho (relator),
José Eduardo Genero Serra e Renato Rodrigues Gomes, os quais mantinham a qualificação da
multa de ofício com o percentual de 100%. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto foi designado
para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator
Assinado Digitalmente
Alexandre Evaristo Pinto - Redator designado
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
5
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 795/837, apresentado em face do
acórdão no 02-71.095, exarado pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 20 de janeiro de 2017, às fls.
760/789, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo BASEAL MOTOS LTDA-
ME (doravante denominada BASEAL) em conjunto com o responsável tributário, às fls. 247/289,
contra Autos de Infração lavrados pela DRF-Florianópolis-SC, às fls. 173/222, através do qual foram
constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante principal de R$ 1.081.995,85, apurados
em conformidade com o regime tributário do Lucro Arbitrado, referente ao ano-calendário de
2012. Conforme apontado, também foi caracterizada a responsabilidade tributária do sócio
administrador, Sr. Juliano de Souza, CPF no 018.051.689-24, em relação ao crédito tributário
constituído:

Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
R$ 111.113,29
Juros de Mora (calculados até 03/2016)
R$ 40.421,21
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 166.669,93
Valor do Crédito Tributário
R$ 318.204,43

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
R$ 60.800,98
Juros de Mora (calculados até 03/2016)
R$ 22.080,78
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 91.201,46
Valor do Crédito Tributário
R$ 174.083,22

Contribuição Para o PIS/PASEP
R$ 36.593,14
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
6
Juros de Mora (calculados até 03/2016)
R$ 13.533,56
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 54.889,68
Valor do Crédito Tributário
R$ 105.016,38

Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
R$ 168.891,61
Juros de Mora (calculados até 03/2016)
R$ 62.462,84
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 253.337,37
Valor do Crédito Tributário
R$ 484.691,82

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem - a partir do item: TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL E SUJEIÇÃO PASSIVA -, complementando-o ao final:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E SUJEIÇÃO PASSIVA – FLS. 223/239.
O Termo de Verificação pode ser resumido conforme se segue:
O CONTRIBUINTE.
A autoridade fiscal discorreu sobre aspectos pertinentes ao contrato social da
pessoa jurídica, destacando a função do sócio Juliano de Souza.
Apresentou espontânea e tempestivamente a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2013, ano-calendário 2012, com opção
pelo Lucro Presumido, com valores "zerados" ou seja, em branco, sem indicação
de valores de faturamento.
Registre-se que a "Baseal" não possui contabilidade regular nem livro caixa
escriturado e não apresentou os arquivos contábeis e fiscais do anexo único ADE
COFIS n° 25/2010, solicitados no Termo de Início de Fiscalização, fazendo com que
o procedimento de fiscalização fosse com base na movimentação financeira
registrada nos extratos bancários.
A AÇÃO FISCAL.
A fiscalização discorreu sobre as intimações expedidas e respostas apresentadas
pelo contribuinte no curso da ação fiscal, indicando ainda que foram juntados ao
processo a DIPJ do ano-calendário de 2012, DIRPF dos sócios, além das DCTF e dos
Dacon, ressaltando, neste último caso, que foram apresentados em branco e que
não houve recolhimento de tributos federais no período fiscalizado.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
7
Após destacar a legislação aplicada à atividade da contribuinte fiscalizada,
ressaltou a autoridade fiscal que a empresa atua no ramo de compra e venda de
veículos (motocicletas) usados, podendo apurar sua receita bruta pela diferença
entre o custo da compra constante na nota fiscal de entrada e o valor da venda
constante na nota fiscal de saída, desde que atendidos os requisitos fixados na lei.
Acontece que a "Baseal", no período fiscalizado, não emitiu notas de entrada e
saída das motocicletas comercializadas no ano de 2012, não procedeu à
escrituração contábil e fiscal de suas operações comerciais e também não
escriturou a movimentação financeira decorrente de suas atividades.
Assim, a fiscalização foi concentrada na movimentação financeira, que serviu da
base de cálculo para apuração dos tributos federais, por meio do arbitramento do
lucro, com utilização do coeficiente de presunção do lucro de 9,6%, para atividade
de comércio.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários não
escriturados e de Origem Não Comprovada:
A fiscalização verificou a existência de omissão de rendimentos provenientes de
valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantidos em
instituição financeira, de titularidade da contribuinte que, regularmente intimada,
não comprovou a origem dos recursos utilizados nestas operações, mediante
documentação hábil e idônea.
Passou a relatar sobre as intimações expedidas, tendo ressaltado que nenhum
documento no sentido de comprovar ou justificar a origem da movimentação
financeira foi apresentado pela fiscalizada, o que evidencia que não possui
documentos ou não há de sua parte interesse em colaborar com a fiscalização ou
no esclarecimento dos fatos, ou seja, da comprovação da movimentação
financeira expressiva, continuada e incompatível com a renda declarada nos
períodos fiscalizados.
Dessa forma, foi elaborado o "Demonstrativo de Valores - Movimentação
Financeira Não Comprovada" - Base de Cálculo para Tributação pelo IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS de 2012", que serviu de base para a autuação.
Registrou-se ainda que a fiscalizada não vinculou e esta Fiscalização também não
conseguiu vincular, os valores das transações de motocicletas (veículos) com os
valores dos itens da movimentação financeira constantes da intimação fiscal 01.
ARBITRAMENTO DO LUCRO – ANO DE 2012.
Houve o arbitramento do lucro no ano-calendário de 2012, com fulcro no artigo
530, III, do Decreto 3000/99 (RIR/99), que prevê hipótese de arbitramento do lucro
pela Fiscalização quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
8
Os valores das receitas da atividade que serviram de base de cálculo para o
arbitramento do lucro, foram obtidos através dos totais mensais da
movimentação financeira de origem não comprovada.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Segundo a fiscalização, as circunstâncias fáticas evidenciadas no curso das
investigações estão declinadas neste Termo de Verificação Fiscal e Sujeição
Passiva, lavrado no encerramento dos trabalhos, ato que passa a integrar o
presente feito administrativo.
No cenário delineado o Sr. JULIANO DE SOUZA, na condição de sócio-
administrador, responde pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias,
notadamente em conformidade com o disposto no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
PENALIDADES APLICADAS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Quanto à aplicação de multa qualificada, conforme previsto no inciso II do artigo
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, constatou-se que a conduta da
Fiscalizada, em tese, caracterizou os delitos previstos nos incisos I e II, do artigo 1o
e inciso I do art.2.°, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e face ao evidente
intuito de sonegação e fraude, evidenciados na vontade consciente e desejada de
lesar a Fazenda Pública, causandolhe prejuízos, de acordo com a definição contida
nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ensejando a
aplicação da multa de 150%, tendo em vista os fatos descritos em item específico
do Termo.
A fiscalização destacou os fatos que evidenciaram o intuito de fraude e
sonegação, além de relacionar a documentação comprobatória.
Foram ainda destacadas questões sobre a representação fiscal para fins penais, o
enquadramento legal, o crédito tributário constituído, o Processo Administrativo
Fiscal e a respeito do arrolamento de bens.
Finalmente, discorreu a fiscalização sobre a conclusão da autuação, o
encerramento da ação fiscal e a ciência do contribuinte.
DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DO LANÇAMENTO - FLS. 02/172 E 240/244.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 02/159,
enquanto o Demonstrativo de Valores - Movimentação Financeira Não
Comprovada foi juntado às fls. 160/172.
A ciência do lançamento e da responsabilização solidária foi dada por meio dos
termos competentes, em 31/03/2016, conforme documentação de fls. 240/244.
IMPUGNAÇÃO – BASEAL MOTOS LTDA. - ME E JULIANO DE SOUZA - FLS.
247/757.
A Baseal Motos Ltda. – ME e Juliano de Souza apresentaram impugnação
conjunta em 28/04/2016, tendo suscitado a suspensão da exigibilidade do crédito
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
9
tributário lançado e do curso do processo de representação fiscal para fins penais
até o trânsito em julgado do processo administrativo fiscal. Houve contestação
expressa ainda ao vínculo de responsabilidade atribuído a Juliano de Souza.
No mérito, contestou-se a apuração da base de cálculo e o arbitramento do lucro.
Foi defendida ainda a inaplicabilidade da penalidade de multa qualificada, de
caráter confiscatório, e a ilegalidade na aplicação da taxa Selic como índice de
correção monetária.
Em seguida, são reproduzidos, na íntegra, os pedidos finais dos impugnantes, que
sintetizam o conteúdo do contraditório apresentado:

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
10

Ao final, os documentos anexados (doc. fls. 290/757) foram assim identificados:

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. às fls. 173/222, o Termo de Verificação
Fiscal e Sujeição Passiva, às fls. 223/239, e as Impugnações apresentadas pela contribuinte e
responsável tributário, às fls. 247/289, a 2a Turma da DRJ/BHE exarou o Acórdão no 02-71.095, em
20/01/2017, às fls. 760/789, que julgou a impugnação parcialmente procedente, exonerando
parte do crédito tributário lançado de ofício e mantendo a responsabilidade tributária do sócio
administrador, Sr. Juliano de Souza, CPF no 018.051.689-24. A ementa assim figurou:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores não
contabilizados, creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quandoo contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, no caso de tributação pelo lucro
presumido.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA.PERCENTUAL
APLICÁVEL.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação
pertinente, acrescidos de 20%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre que
ficar caracterizada a prática de fraude ou sonegação definida na forma da lei e
comprovada em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do
PIS e da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
12
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do Recurso Voluntário
A Recorrente tomou ciência da sobredita decisão em 01/03/2017, consoante Aviso
de Recebimento – AR, às fls. 794. Entretanto, não consta dos autos que o responsável tributário,
Sr. Juliano de Souza, foi intimado do resultado do julgamento supra, tampouco que foi
cientificado.
Indignados, em 31/03/2017, a Interessada e o apontado responsável solidário, em
peça única, apresentaram recurso voluntário, às fls. 895/837. Verifica-se que reitera as questões
preliminares pleiteadas na primeira instância e, no mérito, traduz-se em uma peça idêntica –
contém análogos pedidos e causas de pedir - à Impugnação protocolada às fls. 247/289.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Neste ponto, merece registro que o responsável tributário, Sr. Juliano de Souza, não
foi intimado do resultado da decisão recorrida, muito menos cientificado. Contudo, ao apresentar
o Recurso Voluntário, conjuntamente com a Recorrente, às fls. 795/837, tal falta foi suprida em
respeito ao preceituado no §5o, do art. 26, combinado com o art. 69, ambos da Lei no 9.784/991,

1 Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
(...)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
13
cuja aplicação é subsidiária ao Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal – PAF.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN2, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN3.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20054. Veja-se também a

§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

3 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
14
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta do Recurso Voluntário requisição em favor da suspensão da exigibilidade dos
débitos lançados de ofício.
Aqui, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário,
suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN) 5. Destarte, nos
termos da legislação ora citada e por ter a Contribuinte atravessado tempestivamente o apontado
recurso, neste momento a exigência encontra-se suspensa.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Outro pedido da BASEAL está relacionado à suspensão de qualquer prática
relacionada à Representação Fiscal Para Fins Penais formalizada, nos termos do caput, do art. 83,
da Lei no 9.430/966.

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

6 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
15
Conforme ressaltado pela decisão recorrida, há um rito especial para essas
representações, disciplinado, à época dos fatos geradores desta autuação, pela Portaria RFB no
2.439, de 21 de dezembro de 2010 – revogada pela Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018. No
âmbito deste Conselho, cabe menção à Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais”, de observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal em cumprimento ao
disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20237.

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais, notadamente do contraditório e ampla defesa, além disso
assevera que os autos de infração padecem de vício de origem, visto que se basearam em
presunção e amostragem para apurar a receita tributável.
Esclareço inicialmente que, em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal8, tem-se como dispositivo
legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a
respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte,
no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999).

A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

7 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
8 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
16
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19729, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 197210, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 16211, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da

9 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

10 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
11 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
17
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
18
Do Pedido de Produção de Prova Suplementar

No que tange ao protesto da Recorrente pela juntada posterior de quaisquer
documentos comprobatórios do seu pleito, é salutar registrar que a apresentação da prova
documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/7212.
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Impugnação. Transcorrido este, apenas será
possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se, ocorrer algum
dos eventos descritos na norma legal, ou quando da apresentação de provas na fase recursal,
neste último caso apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
Dessa forma, não tendo a Recorrente demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade
elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tampouco carreou novas provas quando do
protocolo do Recurso Voluntário, tem-se por prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da Defesa pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.

DO MÉRITO

Dos Lançamentos de Ofício
Dos Fatos
Em brevíssima síntese, trata este processo de lançamento de ofício de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativo ao ano-calendário de 2012.
Compulsando os Autos de Infração, às fls. às fls. 173/222, e o Termo de Verificação
Fiscal e Sujeição Passiva, às fls. 223/239, observa-se que a autuação se fundamentou na

12 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
19
sistemática do arbitramento dos lucros, nos termos do § único, do art. 527, combinado com inciso
III, do art. 530, ambos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/9913, vigente à época dos fatos,
em decorrência da BASEAL não possuir contabilidade regular, nem livro caixa escriturado,
tampouco apresentou os arquivos contábeis e fiscais do anexo único ADE COFIS n° 25/2010.
Ademais, apresentou DIPJ 2013 optando pelo lucro presumido, todavia com
faturamentos trimestrais zerados, e Dacon e DCTF zeradas – sem débitos declarados -, como
também não efetuou qualquer recolhimento de tributos federais no período fiscalizado e não
emitiu notas fiscais tanto de entrada, como de saída.
Diante deste quadro, a Fiscalização concentrou-se na movimentação bancária, visto
que se constatou omissão de receitas advindas de contas de depósito ou de investimentos
mantidas em instituições financeiras, em relação as quais, embora devidamente intimado, a
Recorrente não comprovou a origem dos recursos utilizados nestas operações, mediante
documentação hábil e idônea.
Com bases nesses valores, levantou-se a base de cálculo para apuração dos tributos
federais por meio do arbitramento do lucro, com utilização do coeficiente de presunção do lucro
de 9,6%, para atividade de comércio, em atendimento ao disposto no art. 532, do RIR/9914. Neste
cenário, a Fiscalização também responsabilizou pelos créditos constituídos o sócio administrador,
Sr. Juliano de Souza, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN15, bem como
qualificou a multa de ofício imputada em respeito ao disposto no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/0716- parágrafo com nova redação
dada pela Lei no 14.689/2023, quer dizer publicada após a lavratura da decisão recorrida.

13 Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá
manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-
calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;

14 Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a
receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos,
acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

15 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

16 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
20
Inconformada, a Recorrente e o responsável tributário, conjuntamente,
impugnaram, às fls. 247/289, as sinaladas autuações e responsabilização tributária, da qual
merece destaque os seguintes pedidos e causa de pedir relacionados ao mérito:
1) Exclusão da Responsabilidade Tributária do Sr. Juliano de Souza;
2) Acolher a planilha de apuração de tributos que apresentou, uma vez que representa a verdade
material das receitas auferidas no ano-calendário de 2012, cuja média foi de apenas R$
31.585,00 mensais;
3) Declarar procedente a impugnação para:
a) Determinar a revisão dos cálculos dos créditos tributários lançados de ofício, mediante
reapuração da receita auferida e do lucro arbitrado, de acordo com os comandos legais
vigentes, observando-se as planilhas de apuração dos tributos que elaborou; e
b) Determinar a redução da multa de ofício imputada para 20%; e
c) Considerar ilegal a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária; e
4) Caso não sejam atendidos os pedidos (5 a) e (5 b), deve ser expedido Mandado de
Procedimento Fiscal determinando que seja apurado os percentuais de margem bruta de
contribuição praticados pelos comerciantes de motocicletas em Itajaí-SC, em favo de constatar
a real receita auferida pela autuada em 2012;
A 2a Turma da DRJ/BHE, após apreciar as peças, proferiu o Acórdão no 02-71.095,
em 20/01/2017, às fls. 760/789, julgando procedente em parte a impugnação impetrada para
exonerar em parte o crédito tributário lançado de ofício e manter a responsabilidade tributária do
Sr. Juliano de Souza.
Insatisfeitos, em 31/03/2017, a Interessada e o apontado responsável solidário, em
peça única, apresentaram Recurso Voluntário, às fls. 895/837. Da análise dos autos resta hialino
que, no que diz respeito às questões meritórias, essa peça recursal se revela uma mera repetição
dos argumentos utilizados em sede de impugnação, às fls. 247/289, os quais, registre-se, foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.

Da Declaração de Concordância - Dos Análogos Pedidos e Causas de Pedir

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Revogado pela Lei no 14.689/2023)

Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
21
Ora, conforme exaurido, quanto às questões de mérito, a peça recursal constituiu-
se em autêntica reprodução das alegações utilizadas em sede de impugnação, e se recorre,
inclusive, do que já foi vencedor na DRJ, a exemplo da redução dos tributos devidos.
Neste ponto, é mister ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 12o, do art.
114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202317, pois,
possibilita-se ao Conselheiro relator do voto condutor, no âmbito das decisões colegiadas,
fundamentar a decisão através da declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida.
Nessa linha intelectiva, da análise do presente processo, entendo ser plenamente
cabível a aplicação do referido dispositivo regimental, posto que, por tudo exposto, restou claro
que a Recorrente, por meio da peça recursal, não inovou nos pedidos ou causa de pedir, as quais
já foram apresentadas em sede de impugnação, e foram claramente analisadas pela decisão
atacada.
Assim, nos termos do art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199918,
combinado com o preceituado no citado normativo regimental, desde já proponho a manutenção
em parte da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, divergindo apenas quanto à
aplicação do instituto da retroatividade benigna – vide o tópico seguinte: “Da Multa de Ofício
Qualificada – Da Retroatividade Benigna”, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:
(...)
II - Omissão de Receitas.
Depósitos bancários de origem não comprovada.
II.1. ASPECTOS LEGAIS DA INFRAÇÃO.

17 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
18 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
22
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e autos de infração lavrados, foi
apurada omissão de receitas caracterizada pela existência de valores creditados
em contas de depósito mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No que respeita à infração constatada, o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...]
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do sujeito
passivo), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela
verificação da situação tipificada em lei, como por exemplo também ocorre com o
saldo credor de caixa e o passivo fictício.
No caso concreto, cumpre anotar que a autoridade fiscal submeteu ao
contribuinte o levantamento realizado com base nos extratos bancários, tendo
identificado, individualmente, cada um dos créditos que foram objeto de
questionamento da origem do numerário depositado em contas correntes de
titularidade da pessoa jurídica fiscalizada, já depurado das transferências entre
contas do mesmo titular, dos empréstimos e resgates de aplicações financeiras,
conforme foi assim anotado no termo fiscal:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
23

Também foi registrado pela fiscalização que, após sucessivas prorrogações de
prazo, foram apresentadas respostas às intimações feitas, sem que nenhum
documento tenha sido apresentado no sentido de comprovar ou justificar a
origem da movimentação financeira questionada.
Agora na impugnação, argumentaram os impugnantes que muitos dos créditos
considerados no levantamento fiscal jamais poderiam ser caracterizados como
receitas, já que oriundos de transferências entre contas de mesma titularidade ou
de empréstimos realizados por meio da utilização de limites de crédito em conta
corrente de outras titularidades, que concederam poderes para tal movimentação
ao administrador da Baseal, Juliano de Souza.
Nesse ponto, cabe assinalar que a comprovação de origem, nos termos do
disposto no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser entendida como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente da
pessoa jurídica autuada. Outro ponto importante é que o vínculo desses
documentos e do crédito bancário a que se refere deve ser estabelecido pelo
impugnante, não sendo admitida a indicação genérica de suposta comprovação.
Estes são, portanto, os parâmetros que nortearão o exame dos argumentos e
documentos juntados pelos impugnantes, conforme se passa a explicitar.
II.2. ANÁLISE PROBATÓRIA.
II.2.a) Utilização de limites de créditos em contas de outras empresas da família,
destinados unicamente para suprir a necessidades momentâneas de caixa da
BASEAL.
Os impugnantes alegaram que o administrador da autuada, com poderes de
procurador das empresas relacionadas no quadro abaixo, transferia recursos de
uma para outra, na medida da necessidade de caixa de cada uma, tentando
assim, manter o equilíbrio financeiro, para tal utilizando-se, diversas vezes, do
limite de crédito que as demais empresas possuíam nos bancos.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
24

Na impugnação, foi feita referência a cópias de extratos bancários e mensagens
eletrônicas (doc. fls. 367/707 e 708/745, respectivamente) que comprovariam as
operações. Foram juntadas ainda as "Planilhas de apuração da base de cálculo e
dos tributos" (fls. 337/366), dentre as quais consta a relação dos depósitos
contendo coluna específica denominada "RAZÃO DA EXCLUSÃO" com indicação de
registro pertinente a "USO LIMITE" da empresa especificada, consoante abaixo
exemplificado:

Afirmaram ainda os impugnantes que tais transferências não constituíram
receitas comerciais da Baseal, já que referidas empresas jamais compraram
qualquer tipo de mercadoria da autuada.
Os impugnantes, em suma, demonstraram transferências de numerário entre as
empresas indicadas e a Baseal Motos, procurando estabelecer o vínculo entre os
respectivos débitos e créditos, o que não acrescenta muito à informação original
constante do histórico dos extratos da autuada, que, por diversas vezes, já
indicava a procedência dos recursos dessas empresas (ex: SISPAG B 5 MOTOS
LTDA, SISPAG B 6 MOTOS LTDA, SISPAG VESS MOTOS LTDA).
Conforme já mencionado, objetivamente, o que deve ser comprovado é a que
título estas transferências foram operadas. Nesse ponto, não há comprovação de
que as transferências ocorridas se refiram a uso do limite de crédito dessas
empresas nas instituições financeiras nas quais detinham as contas
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
25
movimentadas, não sendo demais notar que a Baseal dispunha de limite próprio
de crédito indicado nos extratos bancários de sua titularidade.
Também as mensagens anexadas não constituem provas suficientes, em razão do
caráter genérico de seu conteúdo e porque não foi estabelecido pelos
impugnantes nenhum vínculo entre as referidas mensagens e os créditos sujeitos
à comprovação de origem do numerário depositado nas contas correntes
mantidas pela Baseal.
Tem-se ainda que os históricos consignados nos extratos bancários das empresas
que movimentaram os recursos para as contas correntes da Baseal não sinalizam
qualquer operação de cessão de limite de crédito. Ao contrário, a despeito das
alegações da defesa, alguns registros de histórico indicam tratar-se de operação
comercial (ex: SISPAG FORNECEDORES), conforme retrata o seguinte exemplo:
Demonstrativo fiscal que consolida os depósitos cuja origem não foi
comprovada - fl. 160

Extrato Baseal Motos Ltda. ME - fl. 388 Crédito 17/01/2012 - SISPAG VESS
MOTOS LTDA - R$30.000,00

Planilha juntada pelos impugnantes que indica a suposta comprovação da
origem do crédito - fl. 340

Extrato Vess Motos Ltda. - fl. 426 Débito 17/01/2012 - SISPAG FORNECEDORES -
R$30.000,00
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
26

Portanto, a documentação juntada aos autos neste caso não é suficiente para
comprovar que a origem dos depósitos indicados seja a cessão de limites de
crédito de empresas do grupo familiar como sugerido pelos impugnantes.
II.2.b) Operações de crédito realizadas com o pai do senhor JULIANO e pela
empresa GRID MOTOCENTER LTDA. (limite de crédito).
Segundo os impugnantes, no início do ano de 2012, foi realizada operação de
mútuo, no valor de R$100.000,00, com a finalidade de suprir necessidade de
capital de giro, tomado junto ao Sr. Reinaldo de Souza (ou melhor, de empresa de
sua titularidade), pai do sócio administrador da impugnante, não se tratando de
receitas comerciais da Baseal.
Argumentaram ainda que, em 10/06/2011, foi realizado empréstimo oneroso da
empresa GRID MOTOCENTER LTDA, em favor da empresa BASEAL, no valor de
R$200.000,00, com o objetivo de suprir a necessidade de capital de giro da
empresa.
Cópias de contratos de mútuo foram anexadas às fls. 746/753.
O contrato firmado com a Construtora Natinho Ltda. EPP, datado de 10/12/2011,
trata de limite de crédito no valor de R$100.000,00 e foi vinculado pelos
impugnantes à transferência de numerário indicada como “EMPRÉSTIMO
EMPRESA DO PAI DO JULIANO”, "PAGAMENTO EMPRE. DO PAI DO SR. JULIANO"
etc, em diferentes datas e valores, a exemplo do item 001 da planilha juntada à
impugnação às fls. 339/361:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
27

Em relação ao contrato firmado pela autuada com a Grid Motocenter, em
10/06/2011, foi pactuada a colocação à disposição da mutuária de limite de
crédito de R$200.000,00 a ser utilizado de forma parcelada e na medida das
necessidades da mutuária.
No demonstrativo constante da impugnação (fls. 339/361), podem ser
identificados diversos registros de “CONTRATO DE MÚTUO”, em diferentes datas e
valores, a exemplo do item 108 abaixo reproduzido (fl. 341):

Note-se que os contratos falam em limite de crédito, porém não foi anexado
nenhum comprovante de depósito da mutuante em favor da mutuária ou
demonstrada a contabilização da operação pelas partes envolvidas, a
comprovação de pagamento do mútuo ou qualquer outro documento que
confirme a efetivação do suposto empréstimo.
Assim, os meros contratos, nas condições evidenciadas, contendo cláusula que
estabelece a cessão de limite de crédito de forma genérica, não se prestam à
comprovação da origem de nenhum dos depósitos bancários questionados pela
autoridade fiscal, pois não é possível estabelecer, de forma segura e inequívoca,
nenhuma relação entre o desembolso do mutuante e o crédito na conta da
mutuária derivados da suposta operação de empréstimo contratado.
Objetivamente, não foi anexado nenhum documento que ateste a efetiva
transferência dos recursos do suposto supridor para a empresa autuada, nas datas
e valores consignados nos extratos bancários, lembrando que essa comprovação
deve ser feita de forma individualizada, a teor das disposições do art. 42, § 3o da
Lei no 9.430, de 1996.
II.2.c) Transferências de valores entre contas de mesma titularidade. Créditos
não existentes nas instituições financeiras indicadas. Outros casos informados
na planilha de fls. 339/361.
Argumentaram os impugnantes que dos valores lançados muitos se referem a
transferências feitas entre contas da mesma titularidade (da BASEAL para a
BASEAL).
Para comprovação do alegado, foi juntada cópia do extrato da Baseal Motos
Ltda. EPP, emitido pela Viacred, conta 243.962-0, referente aos meses do ano de
2012 (doc. fls. 756/757), no qual foram indicados, de forma manuscrita, os itens
correspondentes aos créditos sujeitos à comprovação de origem.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
28
A Viacred é uma cooperativa de crédito, assim identificada no site do Banco
Central do Brasil (Bacen):

Cotejando o referido extrato e a planilha anexada à impugnação às fls.339/361,
contendo a indicação de transferências da Viacred, com o Demonstrativo de
Valores - Movimentação Financeira Não Comprovada, juntado pela fiscalização às
fls. 160/172, fica confirmada a transferência de numerário entre contas do
mesmo titular, com coincidência de datas e valores, motivo pelo qual os créditos
pertinentes indicados no levantamento fiscal devem ser excluídos da base de
cálculo dos tributos lançados, nos respectivos períodos de apuração.
Cabe observar que os impugnantes indicaram na planilha, especificamente em
relação ao item 924 (fl. 361), "TRANSF. MESMA TITULARIDADE VIACREDI P/
ITAÚ", em 26/12/2012, de R$10.000,00, referente à "SISPAG B 3 MOTOS LTDA",
informação esta que não guarda relação com os dados do extrato emitido pela
Viacred de fl. 756, motivo pelo qual este valor não será excluído do lançamento.
Na planilha juntada pelos impugnantes às fls. 339/361, constam também
registros de transferências entre contas de mesma titularidade envolvendo os
bancos Itáu, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, conforme indicações feitas na
coluna "RAZÃO DA EXCLUSÃO". Nestes casos, os valores de crédito ou depósito
indicados na planilha dos impugnantes foram confrontados com os extratos
bancários juntados no processo pela fiscalização (fls. 43/119), uma vez que em
relação a esta parte não foram indicados extratos adicionais pelos impugnantes.
Devem ser excluídos do levantamento fiscal os dados pertinentes a transferências
confirmadas entre contas correntes do mesmo titular, quando constatada
coincidência de datas e valores, além de conformidade do registro do histórico das
operações de débito e crédito. Devem ainda ser excluídas da exigência as
importâncias referentes a crédito ou depósito na situação em que os impugnantes
relataram a inexistência do crédito na conta indicada no demonstrativo fiscal,
quando o fato for confirmado por meio do cotejo com os extratos bancários
anexados ao processo.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
29
Nos demais casos, por não ter sido possível estabelecer a relação das datas e
valores entre débitos e créditos consignados nas contas da autuada cujos extratos
bancários constam do processo, foram mantidos os dados originais do
levantamento fiscal. Não foram acatadas ainda as situações que, embora
houvesse coincidência de datas e valores, o registro do histórico em cada uma das
contas envolvidas não guardava consonância entre si (ex: débito em uma conta
decorrente de cheque emitido X crédito em outra conta via TED).
Finalmente, também não foram aceitas indicações na coluna "RAZÃO DA
EXCLUSÃO" feitas de forma genérica ou sem guardar nexo com o registro do
crédito sujeito à confirmação da origem e ainda sem explicação adicional na
impugnação (ex: item 177 - "TRANSFERÊNCIA SANTANDER DE 1242.01 026444-8
?").

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
30

III - Arbitramento do lucro.
III.1. FUNDAMENTOS LEGAIS DO ARBITRAMENTO.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, regularmente intimada, a
contribuinte não apresentou livros contábeis e fiscais solicitados no Termo de
início de Fiscalização e intimações posteriores, sujeitando-se ao arbitramento do
lucro conforme estabelecido pelo art. 530, inciso III, do RIR/1999, quando o
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo
único do art. 527, impedindo a análise individualizada dos lançamentos da
movimentação financeira e a realização da verdadeira auditoria fiscal para
apuração da base de cálculo dos tributos pelo Lucro Presumido em 2012.
Argumentaram os impugnantes que os documentos apresentados pela
contribuinte eram aptos a permitir a apuração de seus resultados no ano-
calendário de 2012, inclusive para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
Contudo, de acordo com a fiscalização, a Baseal não possuía contabilidade
regular nem livro caixa escriturado e não apresentou os arquivos contábeis e
fiscais do anexo único ADE COFIS n° 25/2010, solicitados no Termo de Início de
Fiscalização, conforme também foi evidenciado pelo seguinte trecho extraído do
Termo de Verificação Fiscal que retrata informação prestada pelo própria
contribuinte autuada:
Em 31/03/2016, em resposta complementar ao Termo de Início, apresentou
declaração informando que: "Declaro para os devidos fins...que não tenho
contabilidade regular e nem livro caixa escriturado" (doc.anexo ao PAF).
Não há, portanto, como afastar o arbitramento do lucro na situação em causa,
que se assenta estritamente às disposições legais pertinentes.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
31
III.2. BASE DE CÁLCULO DO LUCRO ARBITRADO.
Legitimado o arbitramento do lucro, a base de cálculo do IRPJ está prevista no art.
532 do RIR/1999, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de 20%.
Segundo disposições do art. 29 da Lei no 9.430, de 1996, a base de cálculo da
CSLL, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, corresponderá à soma dos valores de que trata o art. 20 da Lei no
9.249, de 1995 (12% da receita bruta), e os ganhos de capital, os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e entre
outros valores definidos em lei.
Por sua vez, as Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, instituíram a sistemática não-cumulativa das Contribuições
para o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social, respectivamente,
cujas normas se aplicam às pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda com
base no lucro real.
Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, vigentes anteriormente às citadas leis, as pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. Nesses casos,
os contribuintes se sujeitam à incidência cumulativa e apuram o PIS e a Cofins
com base na Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações.
No tocante à definição da receita bruta, os impugnantes postulam que seja
demandado procedimento fiscal para apuração do lucro arbitrado considerando o
percentual de margem bruta praticado no mercado de motocicletas na praça de
Itaiaí-SC, sugerindo que seja considerada como receita auferida pela empresa
apenas a diferença entre os valores recebidos das vendas e os valores pagos aos
proprietários/consignantes das motocicletas vendidas. Noutro trecho da
impugnação e na planilha de fls. 339/361, foi indicada a exclusão de custos da
ordem de 85%.
O pedido dos impugnantes, porém, não se justifica, uma vez que a matéria
questionada já foi objeto de verificação pela autoridade fiscal, conforme se passa
a explicitar.
Já no Termo de Verificação Fiscal, foi constatado que a empresa autuada tinha
como objetivo social o comércio varejista de motocicletas usadas e comércio
varejista de peças, partes e acessórios para motocicletas, motos e motonetas,
novas e usadas, fato que evidencia múltiplas atuações.
Na resposta à Intimação Fiscal 001, em 08/01/2016, a contribuinte apresentou
planilha excel visando comprovar itens da movimentação financeira constante no
anexo I, contendo uma relação de compras e vendas de motocicletas, com
indicação da data; descrição e identificação (Placa) da motocicleta; comprador e
vendedor; valor de compra e venda; valor financiado e lucro (diferença) em alguns
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
32
casos. No entanto, não apresentou nenhuma nota fiscal de entrada (compra)
e/ou de saída (venda) das referidas motocicletas.
Também ressaltou a fiscalização que, de fato, a fiscalizada atuava no ramo de
compra e venda de veículos (motocicletas) usados, estando sob a regência de
legislação específica, podendo apurar sua receita bruta pela diferença entre o
custo da compra constante na nota fiscal de entrada e o valor da venda constante
na nota fiscal de saída, "desde que atendidos os requisitos fixados na lei" (sic).
Acontece que a Baseal, no período fiscalizado, não emitiu notas de entrada e
saída das motocicletas comercializadas no ano de 2012, não procedeu à
escrituração contábil e fiscal de suas operações comerciais e também não
escriturou a movimentação financeira decorrente de suas atividades.
Foi registrado também que a fiscalizada não vinculou e a fiscalização também
não conseguiu vincular, os valores das transações de motocicletas (veículos) com
os valores dos itens da movimentação financeira, constantes da intimação fiscal
01.
Assim, concluiu a fiscalização que o lançamento foi concentrado na
movimentação financeira, que serviu da base de cálculo para apuração dos
tributos federais, por meio do arbitramento do lucro, com utilização do
coeficiente de presunção do lucro de 9,6%, para atividade de comércio.
Pelos fatos narrados, uma vez não comprovada a efetiva procedência da receita
bruta auferida na atividade da contribuinte fiscalizada, está correto o
procedimento fiscal que considerou como receita bruta conhecida para fins de
arbitramento do lucro o montante da omissão de receita apurada por presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A composição da base de cálculo assim considerada já foi tratada no item II deste
Voto, ao qual se faz remissão, oportunidade em que foram analisados os
documentos anexados e as alegações de existência de supostos empréstimos,
cessão de limites de crédito, transferências de contas de mesma titularidade,
entre outras questões, que resultaram na manutenção parcial da exigência, com a
exclusão dos valores explicitados na tabela constante do item II.2.c.
É bom lembrar que, no tocante às presunções legais, não há como aferir a
natureza da operação que deu causa à omissão de receitas. Assim, não se pode
afirmar com a necessária certeza de quais das diversas atividades retratadas no
objeto social as receitas omitidas foram provenientes (comércio varejista de
motocicletas usadas e comércio varejista de peças, partes e acessórios para
motocicletas, motos e motonetas, novas e usadas), se o valor recebido se refere
ao total da venda ou à comissão devida na operação de consignação, podendo
ainda ser resultado de ganhos de capital, por exemplo, ou de atividades estranhas
ao objeto social.
Desta forma, a receita bruta conhecida, no caso de omissão de receita por
presunção legal, deve ser considerada pelo seu valor integral, não comportando
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
33
nenhuma incidência de percentual de margem de lucro de atividade, senão
aquele definido na legislação como coeficiente de determinação do lucro
arbitrado; no caso, 9,6% para o IRPJ e 12% para a CSLL, consoante legislação
pertinente.
Nestas condições, não devem ser acatados os cálculos apresentados pelos
impugnantes na planilha de fls. 339/361, na qual foi indicada coluna "CUSTO DE
AQUISIÇÃO 85%", ficando mantida a base de cálculo do lançamento, ressalvadas
as exclusões indicadas no citado item II.2.c deste Voto.
Quanto à alegação de que o arbitramento realizado não respeita o princípio da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, deve-se esclarecer que o
lançamento foi efetuado nos estritos moldes das leis que regem a matéria e, por
força dos princípios da legalidade e da independência e harmonia dos poderes da
República, foge à competência da autoridade administrativa apreciar a arguição
e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de norma legitimamente
inserida no ordenamento pátrio, por se tratar de prerrogativa reservada ao Poder
Judiciário (CF, art. 102).
Assim, a norma jurídica, regularmente editada, goza da presunção de
legitimidade e constitucionalidade, cabendo à autoridade administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o
poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar
efetividade ao lançamento e declará-lo nulo sob o argumento acerca da
capacidade contributiva do contribuinte e do efeito confiscatório da exigência.
IV. Responsabilidade tributária.
Neste tópico, serão analisados os questionamentos pertinentes ao vínculo de
responsabilidade atribuído a Juliano de Souza.
Alegou o impugnante que não agiu com dolo específico, objetivando fraudar,
reduzir ou suprimir tributos; apresentou documentação hábil a comprovar a
origem das receitas da contribuinte autuada, inclusive extratos bancários; no
período da autuação, a empresa e o seu sócio-administrador passaram por
problemas financeiros e comerciais de grave monta; e o administrador da pessoa
jurídica não se beneficiou pessoalmente com a alegada inadimplência dos
tributos lançados.
Conforme foi consignado no Termo de Verificação Fiscal e Sujeição Passiva,
Juliano de Souza, na condição de sócio-administrador, responde pelos créditos
correspondentes as obrigações tributárias, com base no disposto no art. 135,
inciso III, do CTN, que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
34
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Quanto às disposições do art. 135 do CTN, a lei determina que qualquer das
pessoas citadas no inciso III que praticar determinado ato com excesso de poderes
ou violação à lei, contrato social ou estatutos, responde pelo crédito tributário que
dele advier. O diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica, de fato ou de
direito, é responsável por atos por ele praticados, de forma dolosa ou culposa, no
exercício da gestão dos negócios (domínio dos fatos), que representem infração à
lei ou excesso de poderes, ou seja, um ato ilícito.
É oportuno destacar que, a respeito da natureza dos atos causadores da
responsabilidade tributária dos administradores (“sócios-gerentes”, na expressão
consagrada), no Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/20091 , foi enfatizado que o
“sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência aceita pelo STJ, torna-se
responsável não por ser “sócio”, mas por ter cometido ato ilícito enquanto
“gerente”. Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois são os elementos
verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser administrador e
(b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
Neste aspecto, consta do citado Parecer que o ato ilícito ensejador de
responsabilidade tributária pode ser tanto culposo quanto doloso e que a prova da
prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública que,
no caso, se desincumbiu dessa missão por meio da investigação retratada no
Termo de Verificação Fiscal e Sujeição Passiva.
Dentre os fatos apurados pela autoridade fiscal que fundamentaram a
responsabilização de Juliano de Souza, sobressaem os seguintes registros:

Os elementos trazidos aos autos pela fiscalização, analisados isoladamente e
especialmente em seu conjunto, evidenciam a prática de ato ilícito que não pode
ser dissociada da ação do sócio-administrador, que detém o poder decisório na
empresa autuada, tem conhecimento dos fatos ocorridos e a nítida noção da
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
35
repercussão dos atos praticados na esfera tributária, evidenciada notadamente
pela total falta de recolhimento dos tributos devidos no período fiscalizado.
Note-se que, pela contundência dos fatos apurados, houve inclusive a qualificação
da multa de ofício lançada, matéria que será tratada adiante neste Voto.
Desta forma, a despeito das alegações da defesa, permanece incólume o conjunto
probatório formado pelos elementos evidenciados no lançamento fiscal que
justificam a responsabilização tributária de Juliano de Souza com base nas
disposições contidas no inciso III do art. 135 do CTN.
V. Multa de ofício qualificada.
Juros de mora – Taxa Selic.
Consoante consta dos autos de infração lavrados, foi exigida a multa de ofício no
percentual de 150%, de acordo com as disposições do art. 44, inciso I, § 1o , na
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, nos seguintes
termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Vale também destacar o conceito de fraude e sonegação expresso no art. 71,
incisos I e II, e no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que serviram
de fundamento no Termo de Verificação Fiscal para a qualificação da multa de
ofício:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Os fatos que motivaram a qualificação da multa de ofício foram consubstanciados
no Termo de Verificação Fiscal, do qual podem ser extraídos os seguintes
excertos:
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
36

Toda a análise que foi feita neste Voto no tocante aos elementos probatórios
confirmou os fatos apurados pela fiscalização que embasaram a autuação e
evidenciaram os elementos necessários à qualificação da multa de ofício lançada,
expondo a total desídia do contribuinte no trato das questões tributárias e a falta
de pagamento dos tributos devidos no período fiscalizado.
As alegações da defesa nesta parte se restringiram a expor o efeito confiscatório
da multa lançada, mencionando jurisprudência judicial e entendimentos
doutrinários sobre o assunto.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante
o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.
No que se refere à doutrina e à jurisprudência judicial mencionadas na peça de
defesa, verifica-se que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei
autoriza. Os agentes públicos, portanto, não podem aplicar entendimentos
doutrinários contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária de
regência da matéria, uma vez que a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 37 da Constituição
Federal e art. 142 do CTN).
Da mesma forma, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial
que produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo e com
estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do CTN), além das
limitações impostas pelo Decreto no 2.346, de 1997, e as determinações contidas
no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
37
No presente processo, não há, portanto, como afastar a aplicação da multa de
ofício no percentual de 150%, exigida em estrita observância às normas
estabelecidas.
Quanto aos juros de mora, cuja aplicação também foi contestada pelos
impugnantes, cabe salientar que sua exigência decorre da mora e o cálculo é feito
para cada mês de atraso consoante a legislação vigente, como preceituado no
art. 144 do CTN.
As normas reguladoras dos juros de mora aplicáveis ao caso vertente constam
especificadas no art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996, as quais dispõem que,
sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidirão juros de mora
calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento. Os débitos sobre os quais incide os juros de mora
compreendem inclusive o imposto e as contribuições lançados de ofício e as
multas correspondentes.
Desta forma, a lei autorizou que os juros de mora incidentes sobre débitos
tributários vencidos fossem calculados levando-se em conta a taxa Selic, em
estrita observância às disposições contidas no § 1o do art. 161 CTN, in verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês. (grifos acrescentados)
VI – Cálculo do IRPJ, PIS,Cofins e CSLL
Feitas estas considerações, cumpre excluir do lançamento os valores indicados na
tabela constante do item II.2.c deste Voto, em relação aos respectivos tributos,
nos períodos mensais ou trimestrais objeto da autuação fiscal, conforme os
demonstrativos que se seguem.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
38

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
39

VII. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação
apresentada, para:

confirmar o vínculo de responsabilidade atribuído a Juliano de Souza;

exigir o IRPJ no valor de R$99.828,98, conforme demonstrativo constante
do item VI.1, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora
pertinentes;

exigir a CSLL no valor de R$55.723,04, conforme demonstrativo constante
do item VI.2, acrescida de multa de ofício de 150% e juros de mora
pertinentes;

exigir a contribuição para o PIS no valor de R$33.537,02, conforme
demonstrativo constante do item VI.3, acrescida de multa de ofício de
150% e juros de mora pertinentes;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
40

exigir a Cofins no valor R$154.786,23, conforme demonstrativo constante
do item VI.4, acrescida de multa de ofício de 150% e juros de mora
pertinentes.
Em suma, da análise da decisão recorrida, entendo que não merece ser reparada,
exceto no que tange à aplicação da retroatividade benigna, conforme demonstraremos no tópico
seguinte.

Da Multa de Ofício Qualificada – Da Retroatividade Benigna
Embora não se trate de uma novação no tocante ao pedido ou causa de pedir, o
requerimento para redução da multa de ofício qualificada se inclui no rol das demandas da
BASEAL. Nessa toada, ocorre que após a 2a Turma da DRJ/BHE, em 20 de janeiro de 2017, exarar o
Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, em
respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo, passou a
disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN19, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que

19 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
41
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso, pugnamos pela manutenção da imputação
da multa de ofício qualificada, proposta pela decisão guerreada – vide o tópico: Declaração de
Concordância -, posto que restou demonstrado pela Fiscalização que as situações constatadas se
subsumiram ao preceituado nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 196420,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, e no uso da faculdade garantida pelo § 12o, do Art. 114, do Anexo
do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, oriento
meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitando a
preliminar de nulidade e, no mérito, propondo a aplicação da decisão da DRJ por seus próprios
fundamentos, com os acréscimos aqui expostos, que apenas a ratificam, salvo no que toca à
redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% em decorrência
da aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito respeito à modificação inserida no
inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator

20 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
42
Com a devida vênia ao voto do ilustre conselheiro relator, apresento aqui meu voto
descrevendo as razões pelas quais discordo em relação à qualificação da multa de ofício.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a aplicação da multa qualificada de 150%
requer a ocorrência de uma conduta caracterizada por sonegação ou fraude.
Tal conduta não se confunde com a mera prática de atos que visam uma carga
tributária menor, mas há a exigência da presença de um elemento adicional que a qualifique como
evidente intuito de fraudar o Fisco.
É importante destacar que a referida conduta deve ser provada, e não presumida,
por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas,
declarações falsas, dentre outros.
Ademais, a conduta deve estar descrita detalhadamente no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso de arbitramento de lucro em virtude da não declaração de determinados
montantes da receita, a própria omissão de receitas é a situação que gerou o auto de infração, não
havendo uma conduta adicional passível de se enquadrar como fraude.
Vários são os precedentes neste sentido, de modo que cito aqui a título de exemplo
o Acórdão 9101-006.205, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra circunstância
ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação da
penalidade. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF no
25).
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO E EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO
STJ NO RECURSO ESPECIAL N° 973.733/SC.
Constatada a existência de pagamento antecipado, e a ausência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial de cinco anos deve se dar com
base no disposto no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, ou seja, a
partir da ocorrência do fato gerador. Precedente do STJ no Recurso Especial n°
973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 o que implica, em razão
do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343/2015, vinculação dos membros deste Colegiado à tese
vencedora no âmbito do STJ. Tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.008 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720638/2016-42
43
em 29/12/2015, e os autos de infração de IRPJ e CSLL têm como períodos de
apuração do 2o trimestre de 2010 ao 4o trimestre de 2011; enquanto os Autos de
Infração de PIS/COFINS têm como períodos de apuração os meses de abril/2010 a
dezembro/2011, exonera-se, por decadência, o crédito tributário de IRPJ e CSLL
dos 2o e 3o trimestres, e o PIS e de Cofins dos períodos de apuração de abril a
novembro de 2010, o crédito tributário decorrente dos fatos geradores ocorridos
em 31 de dezembro de 2007 devem ser extintos por decadência, uma vez que
deveriam ter sido constituídos até o último dia do ano de 2012.
Nesse sentido, em razão de não restar configurado o intuito fraudulento adicional
na conduta praticada afasta-se a qualificação da multa, reduzindo-a para 75%.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
exonerar a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 883
DF CARF MF
Original